Tribunal: TJBA
Processo: 8054053-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054053-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR AGRAVADO: JOSE ROBERTO FLORES TAVARES Advogado(s):DIEGO RAMOS ARLEO BARBOSA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. NULIDADE DA PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em cumprimento de sentença, sob o fundamento de preclusão e coisa julgada, com aplicação de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, além da fixação de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das intimações realizadas no período em que a parte estaria sem representação processual válida; (ii) saber se houve nulidade na penhora realizada via SISBAJUD, sem intimação prévia; (iii) saber se há excesso de execução passível de apreciação nesta fase processual; (iv) saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação das penalidades por má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. III. Razões de decidir 3. As matérias suscitadas foram anteriormente analisadas e decididas no Agravo de Instrumento nº 8004414-50.2024.8.05.0000, transitado em julgado, não havendo fato novo que justifique nova apreciação. 4. A alegada nulidade das intimações foi afastada por ausência de comunicação formal da revogação do mandato, sendo válidas as intimações ao antigo patrono. 5. A suposta ausência de intimação da penhora via SISBAJUD foi suprida pelo comparecimento espontâneo da parte executada, convalidando o ato. 6. O excesso de execução não pode ser rediscutido, uma vez que a decisão homologatória dos cálculos transitou em julgado após inércia da parte em custear perícia. 7. A conduta da parte agravante caracteriza litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, dada a reiteração de teses já definitivamente julgadas e advertidas. 8. As penalidades aplicadas pelo juízo de origem são proporcionais, adequadas e visam coibir o uso abusivo do processo. 9. O Agravo Interno interposto pela parte agravada, que buscava a revogação de efeito suspensivo parcial anteriormente concedido, resta prejudicado diante do desprovimento do Agravo de Instrumento. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A rediscussão de matérias já decididas em recurso anterior transitado em julgado caracteriza violação à coisa julgada e uso indevido do processo. 2. A ausência de comunicação formal da revogação de mandato impossibilita a alegação de nulidade por intimações realizadas ao antigo patrono. 3. A ausência de intimação específica da penhora via SISBAJUD é suprida pelo comparecimento espontâneo do executado. 4. A reiteração de teses já rejeitadas configura litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 112; 502; 774, II e parágrafo único; 80, IV, VI e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8026477-11.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, DJe 16/2/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1594223/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, DJe 17/6/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054053-03.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada JOSE ROBERTO FLORES TAVARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em julgar PREJUDICADO o Agravo Interno e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora